Tribunal: CARF
Processo: 10875.720199/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720199/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
JULGAMENTO.
PREJUDICIALIDADE.
Definitivamente julgado o processo de restituição/ressarcimento que debate o
direito creditório, prejudicadas estão as questões de liquidez e certeza do
crédito descrito em DCOMP decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente como relatório àquela
produzido pela DRJ/SP2:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720199/2010-31
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720199/2010-31

Trata o presente processo de Declaraçao de Compensação formalizada através da
PER/DCOMP n° 26535.76845.l50305.l.3.04-9687 (fls. 02/05) - transmitida em
15/03/2005. O interessado apresentou Declaração de Compensação com o objetivo de
quitar débito de IPI (código de receita 5123-01), relativo ao período de apuração de
fevereiro/2005, com data de vencimento do tributo/quota em 15/03/2005. Nos extratos
da referida PER/DCOMP, consta que o direito creditório apurado (que serviu de base
para seu pedido de compensação) baseia-se em fatos relatados e discutidos no processo
n 10831-002.327/2005-18 (v. fls. 03), o qual foi, apensado ao de n°1083l-000.846/2005-
33 , em nome da SIEMENS VDO AUTOMOTIVO LTDA, antiga razão social da
empresa.
Consultando-se o referido processo, constata-se que o alegado crédito corresponde a
Imposto de Importação que teria sido recolhido a maior, haja vista que o contribuinte
teria importado produtos contemplados pelo Regime Automotivo (Lei n° 10.182/2001),
sem pleitear, oportunamente, a redução de 40% prevista em lei.
O pleito de compensação ora discutido foi objeto de despacho decisório de
indeferimento DRF/GUA/SEORT n 63/2001, proferido em 11 de março de 2010 (v. fls.
15/17), sob a alegação de que não ficara devidamente comprovado o direito do
interessado ao reconhecimento do direito creditório em que estribara seu pedido de
compensação.
Ciente do teor do mencionado despacho decisório, e inconformado com o mesmo, 0
interessado apresentou sua Manifestação de Inconformidade tempestivamente (fls.
19/37), onde alega, basicamente, que:
01 - O contribuinte faz jus à compensação de débito com base em crédito apurado no
momento do registro da DI, inexistindo vedação legal para isso. Também inexiste
vedação legal para o crédito que foi oferecido, ou para o débito cuja quitação foi
proposta.
02 - Que estava habilitado para a fruição do regime automotivo, mesmo não tendo
apresentado CND”s que comprovassem sua regularidade fiscal quanto a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal. Tal regularidade já fora comprovada
quando da concessão do benefício, não cabendo exigir-se nova comprovação quando de
seu reconhecimento.
03 - Portanto, como entende que cabe o reconhecimento do direito creditório pleiteado
no processo n° 10831-002.327/2005-18, no que lastreou seu pleito de compensação de
tributos, não vê obstáculo à homologação de seu pedido.
Tendo em vista que o direito creditório mencionado pelo interessado foi objeto de
discussão no processo n° 10831-002.327/2005-18 (o qual foi, apensado ao de n°l083l-
000.846/2005-33) e que o mesmo já foi julgado em primeira instância, encontrando-se
atualmente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi juntado ao presente
cópia do Acórdão n° 17-37.143, de 10 de dezembro de 2009, proferido pela 1a Turma da
DRJ/SP2 (v. fls. 53/91).
1.2. A DRJ/SP2 negou provimento à Manifestação de Inconformidade em
Acórdão com a seguinte Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MAIOR, NÃO COMPROVADA. PLEITO DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADO
AO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
Conforme art. 165 da Lei n° 5..l72, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720199/2010-31

cabe a restituição do mesmo ao sujeito passivo. A inexistência do direito creditório
implica no indeferimento do pleito de compensação de tributos a ele vinculado.
1.3. Em Voluntário a Recorrente reitera o quanto descrito em sua Manifestação e
aponta a existência de repetitivo que referenda sua tese.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Sem prejuízo de existir repetitivo que referenda a tese de fundo da Recorrente
(nomeadamente, inexigibilidade de apresentação de CND ou CPEN no curso do despacho
aduaneiro para gozo de benefício fiscal), e de este relator concordar com a tese da Recorrente,
tratamos aqui de pedido de compensação vinculado à pedido de restituição definitivamente
julgado e negado por esta Casa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador:
19/02/2001 Ementa: REGIME AUTOMOTIVO. LEI No 10.182/2001. DIREITO À
REDUÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REQUISITO. REGULARIDADE
FISCAL. APRESENTAÇÃO DE CND EM CADA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
LEGALIDADE. O benefício fiscal previsto no art. 5o da Lei no 10.182/2001 pressupõe
não apenas a habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex) como também a prova de regularidade fiscal em cada operação de
importação realizada. Precedentes da Turma. Recurso Voluntário Negado. Crédito
Creditório Não Reconhecido. (Processo 10814.007085/2005-59, Acórdão 3802-
000.977)
2.1. Se o Precedente Vinculante citado pela Recorrente fosse específico para o
regime automotivo, ou genérico, para todos os benefícios, este seria de aplicação obrigatória,
todavia, o precedente é vinculante para o regime de drawback, apenas e tão somente. Assim,
embora possa se aplicar a ratio do repetitivo para processos com tema semelhante, não há
qualquer obrigatoriedade de fazê-lo, menos ainda em processo em que o crédito encontra-se
definitivamente julgado e negado.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e
a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720199/2010-31

Fl. 134
DF CARF MF
Original